Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravante para acostar aos autos a guia referente ao comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 15723481), sob pena de não conhecimento do recurso. Concedo para tanto o prazo de 5 (cinco) dias. CARLOS MARTINS Juiz Relator